Tribunal: STF
Processo: RMS 39714
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto por Sociedade Goiana de Cultura contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Mandado de Segurança n. 1000272-49.2023.5.00.0000.



    Na origem, o recorrente impetrou o aludido writ contra decisão do Vice-Presidente do TST, que indeferiu o processamento de agravo e determinou a expedição de certidão de trânsito em julgado e o encaminhamento dos autos à origem (doc. 7).



    O TST considerou que o impetrante interpôs o agravo incorreto, pois cabe apenas o agravo previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    No mandado de segurança, o impetrante sustenta que interpôs o recurso correto (agravo interno), o qual, todavia, foi considerado, de forma indevida, como agravo de instrumento.



    A Ministra Relatora do MS no TST, Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 5º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009, segundo o qual, “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado”. Segundo consta no voto da Relatora, a situação desafiaria medida judicial específica, a saber, ação rescisória, nos termos do art. 966, § 2º, II, do CPC (doc. 11).



    Interposto agravo interno pelo impetrante contra a decisão monocrática precitada, o Órgão Especial do TST negou-lhe provimento, nos seguintes termos:



    Todavia, ao contrário do alegado, cuida-se de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista julgado monocraticamente, de forma que competia à parte interpor Agravo Interno ao decisum prolatado no processo principal. 



    Ao deixar de propor medida judicial adequada, ocorreu o trânsito em julgado da decisão atacada. 



    Segundo o art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado”. Nesse cenário, a situação desafia medida judicial específica, qual seja, Ação Rescisória, cabível, inclusive, em face de decisão que, embora não seja de mérito, impeça a admissibilidade do recurso correspondente, nos termos do art. 966, § 2º, II, do CPC. 



    Nessas circunstâncias, o Mandado de Segurança mostra-se incabível na tentativa de reapreciação do Agravo de Instrumento, pois a competência para julgamento a respeito da matéria já foi exaurida no âmbito do colegiado desta Eg. Corte. 



    O adequado manejo do writ constitucional não admite sua utilização como sucedâneo recursal, sendo inadmissível a pretensão de substituir o órgão jurisdicional competente quando a prestação jurisdicional já foi devidamente entregue. Nesse sentido é o entendimento firmado na Orientação Jurisprudencial nº 99 da SBDI-2 do TST: 



    99. MANDADO DE SEGURANÇA. ESGOTAMENTO DE TODAS AS VIAS PROCESSUAIS DISPONÍVEIS. TRÂNSITO EM JULGADO FORMAL. DESCABIMENTO (inserida em 27.09.2002) 



    Embora o Mandado de Segurança possa se dirigir à impugnação de ato judicial, seu cabimento está adstrito à hipótese de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso flagrante de poder. Não é o caso dos autos. Nesse sentido, os seguintes julgados do E. STF: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL MILITAR. MEDIDA CAUTELAR ASSECURATÓRIA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DETERMINADA PELO CONSELHO DE JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM. ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: MS 30.669-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/2016; RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/9/2016. 2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016. 3. In casu, (a) cuida-se de Recurso em Mandado de Segurança, tendo por objeto medida judicial de suspensão do exercício à advocacia, decretada cautelarmente no curso de ação penal militar, em razão de suspeita de abuso do exercício da profissão para a prática dos crimes imputados ao recorrente, conforme decisão da 1ª Auditoria da 3ª CJM, confirmada pelo Superior Tribunal Militar. (b) O acórdão do Superior Tribunal Militar, ora impugnado, limitou-se, no âmbito do MS 7000828-54.2018.7.00.000, a evidenciar a inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na medida cautelar decretada pelo juízo de primeira instância, que determinou a suspensão do exercício da advocacia pelo ora recorrente. Consignou, também, a ausência de direito líquido e certo do ora impetrante, tendo em vista que a referida decisão mostrou-se legalmente fundamentada, sobretudo para garantir o status libertatis do recorrente, aplicando-lhe medida cautelar alternativa à prisão preventiva. (c) Consectariamente, os órgãos jurisdicionais a quo atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais, inexistindo teratologia a autorizar a impetração do mandamus. 4. Agravo interno DESPROVIDO. (RMS 36787 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 26/5/2020) 



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. Consumação da decadência. Art. 23 da Lei 12.016/2009. Transcurso de mais de 120 dias entre a ciência do ato impugnado e a impetração. 4. Mandado de segurança contra decisão judicial da Primeira Turma desta Corte. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Súmu la 267 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (MS 36192 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/8/2019)



    [...]



    Não verifico flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato impugnado, mas mero exercício da competência jurisdicional atribuída ao órgão fracionário desta Eg. Corte. 



    Assim, diante do teor dos artigos 5º, III, e 10 da Lei nº 12.016/2009 e 966, § 2º, II, do CPC, da Orientação Jurisprudencial nº 99, bem como da jurisprudência deste Tribunal, o presente Agravo Interno não merece prosperar. (doc. 17)



    Neste recurso ordinário, o recorrente alega que o ato impugnado consiste em “ato ordinatório, despacho do qual não cabe recurso para o Tribunal ad quem”. Afirma que “não há recurso cabível para atacar o ato impugnado, que indeferiu o processamento do ‘agravo interno’”. Aduz, então, que caberia mandado de segurança, por se tratar de ato teratológico e reproduz a mesma argumentação outrora deduzida no sentido de que interpôs agravo interno e não agravo de instrumento (doc. 20).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, com base em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Como relatado, trata-se, na origem, de writ impetrado contra decisão judicial que indeferiu o processamento de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O TST considerou que o agravante havia manejado agravo de instrumento e não o agravo previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Consoante já decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, como regra, é inadmissível o cabimento de mandado de segurança contra atos revestidos de caráter jurisdicional, excetuadas hipóteses excepcionais de teratologia ou manifesta ilegalidade. Vide, nessa linha, MS 30669 ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/4/2016; e RMS 33567 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/8/2015.



    No presente caso, o recorrente busca, na verdade, utilizar o remédio constitucional como sucedâneo de recurso, para veicular inconformismo com decisão judicial que indeferiu o processamento de agravo contra negativa de seguimento de recurso extraordinário. Há, todavia, meios de impugnação próprios para o exercício da pretensão do recorrente, como indicado no acórdão recorrido. Tanto é assim que o impetrante narra, na inicial, que opôs embargos de declaração (doc. 4, p. 2).



    No mais, a decisão judicial impugnada, além de indeferir o processamento do agravo, determinou a certificação do trânsito em julgado. Ocorre que não se concede mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Inviável, portanto, a utilização do writ, que não serve como sucedâneo de recurso nem como substituto para a ação rescisória, nos termos das Súmulas n. 267 e 268 e de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo se configurada flagrante ilegalidade ou teratologia. Precedentes. 2. Inexiste teratologia em juízo negativo de admissibilidade de recurso especial se a decisão está devidamente fundamentada e foi formalizada em conformidade com a jurisprudência. 3. É inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo de recurso, objetivando-se a revisão de juízo de admissibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (RMS 38211 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO – DEVOLUTIVIDADE – LIMITES. A delimitação da matéria abrangida pelo efeito devolutivo do recurso ordinário não pode desconsiderar a ação ajuizada MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal nem faz as vezes de ação rescisória. (RMS 33812/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28/8/2017; grifei)



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento. (RMS 29222/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 4/10/2011; grifei)



    Ao contrário do que sustenta o recorrente, o ato impugnado não consiste em despacho, mas contém nítido caráter jurisdicional, havendo meio de impugnação próprio, nos termos do art. 966 do CPC.



    Por essa razão, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em caso análogo ao presente:



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não cabimento de mandado de segurança ajuizado como meio de impugnação de decisão judicial quando já foram esgotadas todas as vias recursais cabíveis. Súmula nº 268/STF. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No caso, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao mandado de segurança por ser incabível quando ajuizado como meio de impugnação de decisão judicial quando já esgotadas todas as vias recursais cabíveis, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 99 da SBDI-2 do TST. 2. O aresto do TST se encontra em consonância com a legislação aplicável à espécie e com a jurisprudência consolidada na Suprema Corte, segundo a qual “[n]ão cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” (Súmula nº 268 do STF). 3. Agravo regimental não provido. (RMS 38669 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/1/2023; grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei Federal n. 12.016/2009;



    Intime-se a União para, querendo, ingressar no feito, eis que não consta a Advocacia-Geral da União como representante nos autos deste RMS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator